Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. ART. 67-A, § 10, DA LEI no 4.591/1964. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
1. A questão submetida a julgamento consiste em examinar a eventual aplicação do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a faculdade de resilição unilateral do negócio jurídico pelo adquirente. Deve ser analisado ainda qual o termo inicial para contagem dos juros de mora alusivos à devolução do valor pago pela autora à ré, em razão da desconstituição do negócio jurídico de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade.
2. A resilição, instituto próprio à desconstituição dos negócios jurídicos, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No primeiro caso, ocorrerá a resilição unilateral (art. 473 do Código Civil).
3. A regra prevista no art. 49 do CDC preceitua que o consumidor pode resilir unilateralmente o negócio jurídico, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, desde que a celebração respectiva tenha ocorrido fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. 3.1. A Lei no 4.591/1964, alterada pela Lei no 13.786/2018, que rege os negócios jurídicos celebrados por incorporações imobiliárias, em seu art. 67-A, § 10, prevê a faculdade de arrependimento por parte do promitente comprador no caso específico de vendas procedidas em estandes de vendas localizados fora da sede do incorporador.
4. Uma vez que o negócio jurídico foi concluído no estande comercial da sociedade empresária ré, em local diverso da sede da incorporadora, é plenamente admissível ao consumidor o exercício do seu direito de arrependimento, garantindo-lhe ressarcimento integral dos valores pagos.
5. O termo inicial dos juros de mora será a data de citação, pois é aplicável à presente hipótese o art. 405 do Código Civil em composição com o art. 240, caput, do Código de Processo Civil.
6. Apelação interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido.